Tribunal: TJMT
Processo: 1009115-51.2025.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009115-51.2025.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INDIANA SEGUROS S/A - CNPJ: 61.100.145/0001-59 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DE AGUIAR MIRANDA - CPF: 030.604.298-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS EM EQUIPAMENTO DE PIVÔ DE IRRIGAÇÃO. ALEGADA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. TEMA 1.282/STJ. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR À SEGURADORA SUB-ROGADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS UNILATERAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de indenização securitária paga em razão de danos alegadamente causados por oscilação na rede elétrica em equipamento de pivô de irrigação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões: (i) verificar a existência de dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo interno; (ii) definir se a seguradora sub-rogada faz jus às prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova; e (iii) aferir se houve comprovação suficiente do nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos indenizados pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a agravante impugnou especificamente os fundamentos centrais da

decisão agravada, especialmente quanto à inexistência de prova do nexo causal e à aplicação do entendimento firmado no Tema 1.282 do STJ.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.282, firmou entendimento de que a sub-rogação decorrente do pagamento da indenização securitária transfere apenas os direitos materiais do segurado, não alcançando as prerrogativas processuais próprias das relações de consumo, inclusive a inversão do ônus da prova.

3. Afastada a incidência das prerrogativas consumeristas, aplica-se a regra geral do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbindo à seguradora comprovar a falha na prestação do serviço, o dano e o respectivo nexo causal.

4. Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, permanece indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta imputada e os danos alegados.

5. Os laudos e pareceres técnicos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem submissão ao contraditório, possuindo valor probatório relativo e insuficiente, por si sós, para comprovar que os danos decorreram de falha atribuível à concessionária.

6. A concessionária apresentou relatórios técnicos indicando a normalidade do fornecimento de energia na data e local apontados, não tendo a agravante produzido elementos probatórios idôneos capazes de infirmar tais registros ou demonstrar, de forma segura, a relação causal alegada.

7. Inexistindo prova suficiente do nexo causal, mostra-se inviável o reconhecimento do dever de indenizar, impondo-se a manutenção da decisão monocrática e da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:

1. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado não adquire as prerrogativas processuais próprias das relações de consumo, inclusive

a inversão do ônus da prova, permanecendo sujeita à regra do art. 373, I, do CPC.

2. Em ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, laudos técnicos produzidos unilateralmente, desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos, não são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a alegada oscilação na rede elétrica e os danos indenizados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por INDIANA SEGUROS S/A, contra a decisão monocrática de ID. 362883359, proferida nos autos da Apelação Cível nº 1009115-51.2025.8.11.0040, oriunda da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A decisão monocrática recorrida consignou que a apelante pretendia o ressarcimento do valor de R$ 51.753,58, referente à indenização securitária paga a seu segurado por danos em equipamento de pivô de irrigação, os quais teriam sido causados, segundo alegado, por oscilação na rede elétrica fornecida pela apelada em 18 de setembro de 2024.

Constou da decisão agravada que a concessionária, em sua defesa, negou a falha na prestação do serviço e a existência de nexo causal, apresentando relatórios técnicos que atestariam a normalidade da rede na data do evento, bem como impugnou a unilateralidade das provas produzidas pela autora.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a parte autora não comprovou o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta atribuída à concessionária, destacando-se, ainda, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada, conforme orientação firmada no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática manteve a sentença, sob os seguintes fundamentos:

“(...) afastada a possibilidade de inversão do ônus probatório, o deslinde da causa deve seguir a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo à parte autora, ora Apelante, o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito: a conduta (falha no serviço), o dano e, fundamentalmente, o nexo de causalidade entre eles. E, nesse ponto, a prova dos autos revela-se manifestamente insuficiente.”

Em suas razões de agravo interno, ID. 368204388, a agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao desconsiderar as provas produzidas nos autos. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, em

razão da sub-rogação, afirmando que a seguradora passa a ocupar a mesma posição jurídica do segurado indenizado.

Alega, ainda, que os pareceres técnicos acostados aos autos comprovariam o nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e a falha no serviço prestado pela concessionária, consistente em variação de tensão na rede de energia elétrica. Sustenta, também, que a agravada responde objetivamente pelos danos causados, de modo que caberia à concessionária demonstrar a inexistência de oscilação ou falha na rede elétrica na data do sinistro.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja dado provimento ao agravo interno e reformada a decisão agravada.

A agravada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões ao agravo interno, ID. 373313856, suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a agravante teria se limitado a reproduzir os fundamentos já deduzidos em sede de apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

No mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que os laudos apresentados pela seguradora seriam unilaterais, inconclusivos, elaborados sem contraditório e sem a qualificação técnica necessária. Aduz, ainda, a ausência de comprovação do nexo causal, a inexistência de falha na prestação do serviço e a impossibilidade de transferência das prerrogativas processuais do consumidor à seguradora sub-rogada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026